Tribunal: CARF
Processo: 16327.720622/2022-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16327.720622/2022-29
RESOLUÇÃO
2402-001.431 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BANCO VOTORANTIM S.A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer do
recurso voluntário interposto e converter o julgamento em diligência, para que a unidade
preparadora da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil instrua os autos com as
informações solicitadas, nos termos do voto que segue na resolução.

Assinado Digitalmente
Gregório Rechmann Junior – Relator

Assinado Digitalmente
Rodrigo Duarte Firmino – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Francisco Ibiapino Luz
(substituto integral), Gregório Rechmann Junior, João Ricardo Fahrion Nüske, Luciana Vilardi Vieira
de Souza Mifano, Marcus Gaudenzi de Faria e Rodrigo Duarte Firmino (presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto em face da decisão da 14a Turma da
DRJ08, consubstanciada no Acórdão 108-044.011 (p. 2.810), que julgou improcedente a
impugnação apresentada pelo sujeito passivo.
Fl. 3165
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.431 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720622/2022-29
2
Na origem, trata-se de lançamento fiscal com vistas a exigir crédito tributário
referente:
- às contribuições destinadas à Seguridade Social, incidentes sobre o total das
remunerações pagas, devidas ou creditadas aos segurados empregados (AI p.
2.251);
- às contribuições destinadas à Seguridade Social, para o financiamento dos
benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa
decorrente dos riscos ambientais do trabalho (AI p. 2.251); e
- às contribuições destinadas às outras entidades ou fundos, nos termos do artigo
15 da Lei no 9.424/96 e do artigo 1o do Decreto 6.003/06 (Salário Educação), e nos
termos do artigo 3' do Decreto-Lei no 1.146/70 (INCRA) (AI p. 2.262).
De acordo com o Relatório Fiscal (p. 2.185), constituem fatos geradores das
contribuições lançadas (i) o pagamento de PLR em desacordo com a Lei no 10.101/2000 e (ii)
diferenças referentes ao RAT/FAP Ajustado do estabelecimento matriz.
Cientificada do lançamento fiscal, a Contribuinte apresentou a sua competente
defesa administrativa (p. 2.708), defendendo, em síntese, os seguintes pontos:
- nulidade do lançamento fiscal em razão de erro na descrição dos fatos;
- superficialidade do trabalho fiscal – ofensa ao princípio da verdade material;
- regularidade dos pagamentos efetuados a título de PLR;

* regularidade quanto à data da assinatura;

* regularidade quanto às metas contidas no plano de PLR;

* regras claras e objetivas definidas no plano de PLR;

* regularidade quanto à inocorrência de substituição / complementação da
remuneração dos empregados;
- legalidade da alíquota básica do RAT adotada pela Companhia;

* do correto conceito de atividade preponderante para fins de adoção da
alíquota RAT;

* da finalidade da contribuição ao RAT;

* necessidade de realização de diligência.
A DRJ julgou improcedente a impugnação apresentada pelo sujeito passivo, nos
termos do susodito Acórdão no 108-044.011 (p. 2.810), conforme ementa abaixo reproduzida:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2018 a 31/12/2018
Fl. 3166
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.431 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720622/2022-29
3
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS -DOUTRINA.
As decisões administrativas e judiciais, mesmo que reiteradas, não podem ser
estendidas genericamente a outros casos, aplicando-se e vinculando somente as
partes envolvidas naqueles litígios.
Mesmo a mais respeitável doutrina, ainda que dos mais consagrados tributaristas,
não pode ser oposta ao texto explícito do direito positivo, mormente em se
tratando do direito tributário brasileiro, por sua estrita subordinação à legalidade.
ARGUIÇÃO DE NULIDADE.
Não há que se falar em nulidade do lançamento, quando o Auto de Infração (AI) é
emitido por autoridade competente e regularmente cientificado ao sujeito
passivo, sendo-lhe concedido prazo para sua manifestação, e quando o AI e seus
anexos, o Relatório Fiscal, bem como os demais elementos constantes dos autos,
oferecem as condições necessárias para que o contribuinte conheça o
procedimento fiscal e apresente a sua defesa ao lançamento, estando
discriminados, nestes, a situação fática constatada e os dispositivos legais que
amparam a autuação.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA. INDEFERIMENTO.
A autoridade julgadora de primeira instância determinará a realização de
diligências, quando entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar
prescindíveis ou impraticáveis.
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2018 a 31/12/2018
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU RESULTADOS PAGA A EMPREGADOS EM
DESACORDO COM A LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA.
A parcela recebida pelo segurado empregado a título de participação nos lucros
ou resultados da empresa, quando paga ou creditada em desacordo com lei
específica, integra o salário-de-contribuição.
PLR. METAS PACTUADAS PREVIAMENTE E FORMALMENTE. INEXISTÊNCIA.
A Lei no 10.101/00 exige que existam mecanismos de aferição e de
acompanhamento de forma que os empregados sejam estimulados a melhorar a
produtividade e buscar os cumprimentos das metas, que devem ser pactuadas de
forma prévia e formalmente.
PLR. OBEDIÊNCIA A LEI 10.101/2000. REGRAS CLARAS E OBJETIVAS. INEXISTÊNCIA.
A Lei no 10.101/00 exige que os instrumentos decorrentes da negociação de
participação nos lucros ou resultados ostentem regras claras e objetivas, com
especificação expressa de quais as metas a serem atingidas pelos empregados da
empresa.
PLR. SUBSTITUIÇÃO OU COMPLEMENTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
Fl. 3167
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.431 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720622/2022-29
4
A Lei no 10.101/00, não contemplou a necessidade de pagamentos equânimes
entre todos os funcionários da empresa, para fins de gozo do benefício fiscal,
tampouco determinou um valor máximo a ser pago a título de Participação nos
Lucros ou Resultados, entretanto, deve ser considerado base de cálculo das
contribuições previdenciárias quando a Fiscalização demonstrar que tais valores
substituíram ou complementaram a remuneração devida ao segurado
empregado, desvirtuando a finalidade da lei.
PLR. DEFINIÇÃO DAS METAS E REGRAS DE FORMA UNILATERAL. Descumprem a
Lei no 10.101/00 os acordos que releguem à potestatividade do empregador
definir as metas e o montante total do valor a ser distribuído, sem a participação
do empregado.
GILRAT. ALÍQUOTA APLICÁVEL.
A contribuição para financiar os benefícios previdenciários decorrentes do grau de
incidência de incapacidade laborativa/GILRAT, prevista no inciso II do art. 22 da
Lei no 8.212/91, regulamentada pelos art. 202 e art. 203 do Regulamento da
Previdência Social (RPS), aprovado pelo Decreto no 3.048/99 e alterações
posteriores, é apurada com base na alíquota prevista para o código CNAE, de
acordo com o Anexo V desse Regulamento.
Verificado erro no auto-enquadramento, a Secretaria da Receita Federal adotará
as medidas necessárias à sua correção e, em caso de recolhimento a menor,
efetuará o lançamento do crédito correspondente.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificada dos termos da decisão de primeira instância, a Contribuinte apresentou
recurso voluntário (p. 2.873), reiterando, em síntese, os termos da impugnação.
Sem contrarrazões.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Relator.
Conforme exposto no relatório supra, trata-se o presente caso de lançamento fiscal
com vistas a exigir crédito tributário referente (i) às contribuições sociais devidas à Seguridade
Social, relativas à parte patronal e para o financiamento dos benefícios concedidos em razão do
grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho
(SAT/RAT), bem como (ii) às contribuições devidas às outras entidades ou fundos, denominadas
"Terceiros".

Fl. 3168
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.431 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720622/2022-29
5
De acordo com o Relatório Fiscal (p. 2.185), constituem fatos geradores das
contribuições lançadas (i) os pagamentos de PLR em fevereiro e março/2018, negociados pelo
Contribuinte com os sindicatos representantes de seus empregados, por meio de Convenção
Coletiva de Trabalho (“CCT”) e Acordo Coletivo de Trabalho – Programa Próprio de Participação
nos Resultados (“Acordo PPR”); e (ii) diferenças da contribuição para o RAT no período de 01 a
13/2018.
De acordo com a autoridade administrativa fiscal, tem-se, em resumo, que:
(a) Os pagamentos de PLR foram realizados em desacordo com a Lei no
10.101/2000, em razão das seguintes circunstâncias:
(a.1) inexistência de pacto prévio;
(a.2) ausência de regras claras e objetivas;
(a.3) definição unilateral das metas pelo Contribuinte; e
(a.4) caráter salarial dos valores pagos (substituição da remuneração).
(b) em relação à diferença da contribuição para o RAT, o estabelecimento matriz
deveria adotar a alíquota de 3% (CNAE 6422-1 – bancos múltiplos, com carteira comercial), e não a
de 2% (CNAE 8211-3/00 – serviços de escritório e apoio administrativo), tendo em vista que a
maioria dos empregados não exerce atividades compatíveis com este último código.
Em sua peça recursal, a Contribuinte, reiterando os termos da impugnação
apresentada, esgrime suas razões de defesa nos seguintes pontos, em síntese:
- nulidade do lançamento fiscal em razão de erro na descrição dos fatos;
- superficialidade do trabalho fiscal – ofensa ao princípio da verdade material;
- regularidade dos pagamentos efetuados a título de PLR;

* regularidade quanto à data da assinatura;

* regularidade quanto às metas contidas no plano de PLR;

* regras claras e objetivas definidas no plano de PLR;

* regularidade quanto à inocorrência de substituição / complementação da
remuneração dos empregados;
- legalidade da alíquota básica do RAT adotada pela Companhia;

* do correto conceito de atividade preponderante para fins de adoção da
alíquota RAT;

* da finalidade da contribuição ao RAT;

* necessidade de realização de diligência.
Pois bem!
Fl. 3169
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.431 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720622/2022-29
6
Para o que interessa no momento, em relação à cobrança de diferenças da
contribuição para o RAT, a autoridade administrativa fiscal assim se manifestou:
(...)
A empresa em questão, tendo como atividade econômica o setor dos “bancos
múltiplos, com carteira comercial”, passou, com as mudanças advindas do
Decreto n" 6.042/07, a partir de julho de 2007, a enquadrar-se no CNAE 6422-1.
Ademais, a partir de janeiro de 2010 tem a sua alíquota básica RAT definida em
3% (três por cento), conforme as mudanças implementadas pelo Decreto n"
6.957/09.
Para o ano de 2018, o RAT Ajustado do estabelecimento matriz do contribuinte
em apreço é igual a sua alíquota básica RAT, qual seja 3%, multiplicada pelo FAP,
ou seja, 3% x 0,8101, que resulta em 2,4303 (alíquota final RAT que deveria ser
observada pela empresa durante o exercício de 2018).
Durante a auditoria verificou-se através dos Sistemas Informatizados da Receita
Federal do Brasil, apenas no estabelecimento matriz, que o banco declarou em
GFIP e no E-SOCIAL, durante todo o exercício de 2018, a alíquota RAT básica de
2% (dois por cento) e FAP igual à 0,8101, resultando num RAT Ajustado de
1,6202%, declarando CNAE preponderante 8211300- Serviços combinados de
escritório e apoio administrativo.
Através do Termo de Intimação Fiscal (TIF) n° 02 o contribuinte foi questionado
sobre esse fato
(...)
Em resposta o contribuinte justifica o item 1 do TIF: “o Banco BV constatou que a
maioria dos seus empregados, ao longo do ano de 2018, encontrava-se em
atividades de “Serviços combinados de escritório e apoio administrativo” (CNAE
8211-3/0), e não diretamente vinculados à atividade econômica anteriormente
identificada para fins de recolhimento do RAT. Portanto, o apoio administrativo se
apresentou como a atividade preponderante do referido estabelecimento em
2018. Assim, considerando que o Anexo V do Decreto no.3.048/1999 atribui a
alíquota de RAT de 2% (dois por cento) para a atividade econômica relacionada ao
CNAE 8211-3/0, constatou-se que, nos termos da legislação, esta é a alíquota
adequada para o recolhimento da contribuição ao RAT pelo Banco BV no ano
calendário de 2018.”
Após pedido de prorrogação, entrega a planilha solicitada juntado a este Processo
no arquivo denominado item 2 TIF 2.
O contribuinte foi intimado através do TIF 3 a apresentar o organograma
funcional - estrutura hierárquica cargos e funções do Banco Votorantim, bem
como alguns contratos de metas e desempenho para recebimento do Programa
de Participação nos Lucros ou Resultados da empresa (PLR).
Fl. 3170
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.431 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720622/2022-29
7
Em resposta a esta intimação foram anexados a documentação solicitada nos
arquivos “organograma diretoria” e nas planilhas “organograma geral” e
“pagamentos” este último relacionado ao PLR.
Em seguida segue análise destas planilhas nas competências 03/2018 e 10/2018 e
sua conclusão, que a maioria dos empregados da matriz realiza atividades
preponderantes de bancários, podem ser extensivas para todo período de 2018.
Competência
03/2018:
Conforme
declarado
pelo
contribuinte
no
estabelecimento matriz, verifica-se a seguinte relação:
-369 Empregados CNAE 6422- Realizam atividades bancárias;
-434 Empregados CNAE 8211- Realizam serviços de escritório e apoio
administrativo;
-303 Empregados CNAE 6209 – Realizam suporte técnico, manutenção e outros
serviços em tecnologia da informação;
166 Empregados CNAE - outros.
Competência 10/2018
-400 Empregados CNAE 6422- Realizam atividades bancárias;
-519 Empregados CNAE 8211- Realizam serviços de escritório e apoio
administrativo;
-352 Empregados CNAE 6209 – Realizam suporte técnico, manutenção e outros
serviços em tecnologia da informação;
-165 Empregados CNAE- outros

Abaixo a relação de cargos e funções considerados por esta fiscalização como
inerentes à atividade bancária – CNAE 6422- e declarado nas GFIPs e E-Social pelo
contribuinte como serviços de escritório e apoio administrativo – CNAE 8211-.

Competência 03/2018- Total de 47 analistas, gerentes, supervisores e
especialistas atuando nas áreas de prevenção a fraudes e lavagem de dinheiro,
riscos de mercado.
Competência 10/2018: 46 analistas, gerentes e supervisores especialistas atuando
nas áreas de prevenção a fraudes e lavagem de dinheiro, riscos de mercado.
Estes cargos e funções são subordinadas as seguintes diretorias conforme
estabelecido no organograma geral da empresa: Riscos; Processamento de
operações e Controles e governança.

Competência 03/2018- 25 analistas, gerentes e supervisores que atuam na área
de relacionamentos com o cliente.
Competência 10/2018: 27 analistas, gerentes e supervisores que atuam na área
de relacionamentos com o cliente.
Fl. 3171
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.431 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720622/2022-29
8
Estes cargos e funções são subordinadas a diretoria de distribuição e varejo,
atuando nas áreas de cartões e produtos financeiros, conforme estabelecido no
organograma geral da empresa.

Competência 03/2018- 17 analistas, gerentes e supervisores de operações.
Competência 10/2018: 17 analistas, gerentes e supervisores de operações.
Estes cargos e funções são subordinadas a diretoria de processamento de
operações, atuando nas áreas de garantias e análise de fraudes, processamento
de derivativos, Processamento Offshore e Trade Finance, Processamentos de
Câmbio, etc conforme estabelecido no organograma geral da empresa.

Competência 03/2018- 39 gerentes executivos.
Competência 10/2018- 38 gerentes executivos.
Cargos e funções subordinados principalmente nas diretorias de Corporate &
Investment Banking, Varejo, Marketing, Digital e Estratég. Corporativa,
Distribuição Varejo, Finanças e Relações com Investidores, etc, atuando nas áreas
de risco de mercado, risco dde crédito atacado, Real Estate e Agronegócios, Renda
Fixa TC Local, etc , conforme estabelecido no organograma geral da empresa.

Competência 03/2018- 20 superintendentes.
Competência 10/2018- 26 superintendentes.
Cargos e funções subordinados principalmente nas diretorias de Corporate &
Investment Banking, Varejo, Marketing, Digital e Estratég. Corporativa,
Distribuição Varejo, Finanças e Relações com Investidores, Concessão de Crédito,
etc, atuando nas áreas Captação, Distribuição e COM, Investimentos Imobiliários,
Novos Negócios e Estratégia Corporativa, Planejamento Varejo, etc.
(...)
Em síntese, conforme retratado pelos demonstrativos de metas e pela
vinculação dos cargos a diretorias vinculadas a atividades preponderantemente
bancárias, as funções exercidas dos empregados relacionados como sendo de
serviços de escritório e apoio administrativo descritos neste Relatório dizem
respeito a atividades finalísticas do contribuinte. A despeito do
autoenquadramento do banco para seu estabelecimento matriz no CNAE 8211-3,
de acordo com quadro exibido durante a ação fiscal, a presente auditoria chegou
a resultados bastantes diversos. Por conseguinte, resta patente que a atividade
preponderante do estabelecimento matriz do Banco Votorantim é a atividade
Fl. 3172
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.431 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720622/2022-29
9
bancária à qual corresponde o CNAE 64.22-1 (bancos múltiplos, sem carteira
comercial), cuja alíquota base do RAT é de 3%.
Diante do exposto temos que, para o ano de 2018, o RAT Ajustado do
estabelecimento matriz do contribuinte em apreço é igual a sua alíquota básica
RAT, qual seja 3% (CNAE Preponderante 6422-1), multiplicada pelo FAP, ou seja,
3% x 0,8101, que resulta em 2,4303% (alíquota final RAT a ser observada durante
o exercício de 2018). Todavia, durante esse período, apenas no estabelecimento
matriz, o banco declarou em GFIP e recolheu a alíquota RAT básica de 2% e FAP
igual à 0,8101, resultando num RAT Ajustado de 1,6202%.
Isto posto, foram levantadas as irregularidades encontradas entre os valores
devidos de RAT Ajustado e os efetivamente declarados e pagos
Como se vê – e em resumo – assim procedeu a autoridade administrativa fiscal:
 Com base na planilha apresentada pelo Contribuinte (arquivo não paginável
denominado Item 02 em reposta ao TIF 2), identificou a quantidade de
empregos, por CNAE, nos meses de 03 e 10/2008;
 Ato contínuo, com base nos “organogramas” apresentados em resposta ao TIF 3
(p. 2.147 e seguintes), verificou que alguns cargos e funções classificados pelo
Contribuinte como “serviços de escritório e apoio administrativo – CNAE 8211-
3/0” deveriam, em verdade, estar classificados no CNAE 6422-1 – bancos
múltiplos, com carteira comercial;
 Neste contexto, reenquadrou / reclassificou alguns empregados do CNAE 8211-
3/0 para o CNAE 6422-1, concluindo que pelos demonstrativos de metas e pela
vinculação dos cargos a diretorias vinculadas a atividades preponderantemente
bancárias, as funções exercidas dos empregados relacionados como sendo de
serviços de escritório e apoio administrativo descritos neste Relatório dizem
respeito a atividades finalísticas do contribuinte.
Em seu recurso voluntário, no que tange à matéria em análise, o Recorrente
destacou que:
201. Importante observar que a precisa identificação da atividade preponderante
e, consequentemente, do grau de risco de acidentes do trabalho é fundamental
para não se criar distorções no sistema, contrariando o propósito da legislação.
(...)
203. Ocorre que, o acórdão recorrido manteve o lançamento fiscal relativo às
Contribuições Previdenciárias em razão do RAT, sustentando que a autoridade
fiscal teria logrado êxito em demonstrar que as funções de parte dos empregados
do Recorrente se enquadrariam na CNAE 6422-1 ("bancos múltiplos") e não no
CNAE 821130-0 ("serviços combinados de escritório e apoio administrativo") por
Fl. 3173
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.431 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720622/2022-29
10
estarem as funções desempenhadas por eles supostamente vinculadas a
atividades relacionadas à finalidade do setor bancário.
204. Segundo o voto do acórdão, ainda que tais empregados não tenham contato
direto com o público e não exerçam suas funções em agências bancárias, as suas
atividades continuariam enquadradas no CNAE 6422-1. Contudo, em que pese tal
alegação tenha sido feita, não foram expostos os motivos que a justificam, não
tendo sido devidamente enfrentadas as razões expostas pelo Recorrente em sede
de Impugnação ao lançamento fiscal.
205. Vale repisar que todos os empregados reenquadrados pela autoridade fiscal
(com os cargos de analistas, gerentes, supervisores e especialistas em diversas
áreas), nos meses de março e outubro de 2018, desempenhavam atividades de
organização de documentos, pesquisas, apoio, auxílio, análise e controle, sem
atendimento pessoal a público ou trabalho em agências bancárias. Referidos
empregados trabalharam no estabelecimento sede do banco realizando serviços
de escritório, o que legitimou o enquadramento feito pelo Recorrente.
206. Como exposto nas razões de Impugnação, a fim de identificar a atividade
preponderante efetivamente desenvolvida pelos seus empregados em 2018, o
Recorrente realizou a correlação entre as atividades desempenhadas por cada
empregado, identificadas nos códigos CBOs informados nas GFIPs, e os códigos
CNAEs relacionados a cada atividade, conforme planilha já apresentada à
Fiscalização em resposta ao Termo de Intimação Fiscal n.o 02 (fls. 2.135/2.136) (fl.
2.707).
207. Através dessa correlação foi que se verificou que a maioria dos empregados
do Recorrente desenvolve atividade de serviços combinados de escritório e apoio
administrativo (CNAE 8211-3/00), conforme dados consolidados na planilha:
(...)
209. Diante disso, o Recorrente constatou que a maioria dos seus empregados
deste estabelecimento ao longo do ano de 2018 encontrava-se em atividades de
"Serviços combinados de escritório e apoio administrativo" (CNAE 8211-3/0), e
não diretamente vinculados à atividade econômica anteriormente identificada
para fins de recolhimento do RAT.
210. Depreende-se então que, em 2018, a atividade econômica de "Serviços
combinados de escritório e apoio administrativo" (CNAE 8211-3/0) apresentou o
maior número de empregados no estabelecimento do Recorrente e, dessa
forma, nos termos da legislação, esta deve ser reconhecida como a atividade
preponderante do referido estabelecimento. Considerando que o Anexo V do
Decreto n.o 3.048/1999 atribui a alíquota de RAT de 2% (dois por cento) para esta
atividade econômica, consta-se que, nos termos da legislação, esta é a alíquota
adequada para o recolhimento da contribuição ao RAT pelo Recorrente no ano-
calendário de 2018.
Fl. 3174
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.431 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720622/2022-29
11
211. Contudo, a autoridade fiscal e a D. DRJ, ao analisarem referida planilha
contendo o detalhamento das atividades exercidas por todos os empregados do
Recorrente no ano-calendário de 2018 (fl. 2.707), tomaram como parâmetro as
competências de março e outubro, e, pautando-se pelo levantamento de metas
contratadas para o pagamento de PLR, concluiu, equivocadamente, que a maioria
dos empregados do estabelecimento matriz do Recorrente realizava serviços
preponderantemente bancários. No Relatório Fiscal, foi consignado que alguns
dos cargos e funções declarados pelo Recorrente como relativos aos serviços de
escritório e apoio administrativo (CNAE 8211-3), seriam supostamente bancários.
212. Assim, o primeiro equívoco cometido pela autoridade fiscal, cujo
procedimento foi corroborado pela Turma de Julgamento a quo, consiste no
lançamento fiscal relativo ao RAT em relação a todo o ano de 2018, apesar de
ter apresentado fundamentação que supostamente afastaria o enquadramento
apresentado pelo contribuinte apenas em relação aos meses de março (03) e
outubro (10), o que já acarreta a nulidade do auto de infração, como já
abordado no item 111.2.
Especificamente em relação aos cargos e funções reclassificados / reenquadrados
pela Fiscalização, o Contribuinte destacou que:
(...)
214. Verifica-se que os analistas, gerentes, supervisores e especialistas citados
atuam em atividades de organização de documentos, pesquisas, apoio, auxílio,
análise, controle, sem atendimento pessoal a público ou trabalho em agências
bancárias. Esses funcionários trabalham apenas na sede do banco, em serviços de
escritório, especialmente porque são, em sua maioria, economistas e analistas,
que apoiam os estudos e orientações de operações financeiras com o intuito de
mitigar riscos.
(...)
216. Depreende-se que esses analistas, gerentes e supervisores, subordinados à
Diretoria de Distribuição e Varejo, atuam em serviços de apoio, gerenciamento de
recursos materiais, apoio em processos, supervisão de rotinas administrativas,
dentre outras, também sem um contato presencial com atendimento ao público.
Trata-se de funcionários que ficam alocados na sede da empresa, fora das
agências de atendimento aos consumidores, auxiliando no planejamento de
produtos de varejo e vendas de cartões de crédito. Isto é, tais colaboradores não
têm contato direto com o cliente, mas planejam o varejo e venda de cartões, e
analisam as métricas de relacionamento com clientes, com o intuito de aprimorar
o desempenho desses setores, em consonância com a estratégia corporativa.
(...)
218. Percebe-se que tais funcionários apenas gerenciam, supervisionam e
organizam as equipes que fazem o processamento de operações, de maneira
administrativa, com o intuito de maximizar resultados e mitigar riscos, também
Fl. 3175
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.431 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720622/2022-29
12
sem qualquer contato com o cliente. Cumpre ressaltar, inclusive, que dentre as
metas estabelecidas para o recebimento de PLR por esses colaboradores estão
atividades evidentemente administrativas, de escritório, tais como "acompanhar e
Implementar a nova versão do sistema de Riscos Operacionais da GR Trader" e
"despesas de pessoal e administrativas diretas da área (Superintendência Atacado
e Varejo)".
(...)
220. A descrição das atividades dos gerentes administrativos reenquadrados pela
Fiscalização evidencia que todos eles exercem atividades de gerência,
planejamento e gestão.
221. Ressalta-se que suas principais funções estão relacionadas à mitigação de
riscos, identificação de oportunidades de investimento, estruturação de
operações financeiras, alinhamento de estratégias corporativas com a diretoria do
banco, tudo isso mediante análises de processos, estudos e relatórios, jamais no
relacionamento externo com clientes.
(...)
224. Diante das atividades acima descritas, verifica-se que os superintendentes
são responsáveis pela administração de suas respectivas equipes, pela
coordenação e gestão de trabalhos de auditoria, balanço patrimonial,
planejamento estratégico. Tais atividades não envolvem atendimento presencial
ao cliente, tampouco serviços bancários típicos, mas sim atividades
administrativas de escritório, intrínsecas à própria administração do banco.
Pois bem!!
Como cediço, a Súmula no 3511 do Superior Tribunal de Justiça esclarece que a
alíquota da contribuição para o SAT deve ser aferida pelo grau de risco desenvolvido em cada
empresa, individualizada pelo seu CNPJ, no caso de uma empresa com mais de um
estabelecimento.
Esse entendimento sumulado veio ao encontro das decisões unânimes proferidas
pelo Egrégio, confira-se:
(...) SEGURO DE ACIDENTE DO TRABALHO - SAT. LEI N° 8.212/91, ART. 22, II.
DECRETO N.° 2.173/97. ALÍQUOTAS. FIXAÇÃO PELOS GRAUS DE RISCO DA
ATIVIDADE PREPONDERANTE DESEMPENHADA EM CADA ESTABELECIMENTO DA
EMPRESA, DESDE QUE INDIVIDUALIZADO POR CNPJ PRÓPRIO. JURISPRUDÊNCIA
CONSOLIDADA PELA PRIMEIRA SEÇÃO. SÚMULA 07/STJ. CONTRIBUIÇÃO PARA O
INCRA. LC 11/71. COMPENSAÇÃO. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DEVIDAS
AO INSS. IMPOSSIBILIDADE. DESTINAÇÃO DIVERSA. INAPLICABILIDADE DO ART.
66, § 1° DA LEI N° 8.383/91. TAXA SELIC. LEI 9.065/95. INCIDÊNCIA.
(...)
Fl. 3176
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.431 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720622/2022-29
13
2. A Primeira Seção assentou que: A Lei n° 8.212/91, no art. 22, inciso II, com sua
atual redação constante na Lei n° 9.732/98, autorizou a cobrança do contribuição
do SAT, estabelecendo os elementos formadores da hipótese de incidência do
tributo, quais sejam: (a) fato gerador — remuneração paga, no decorrer do mês,
aos segurados empregados e trabalhadores avulsos; (b) a base de cálculo — o
total dessas remunerações; (c) alíquota — percentuais progressivos (1 %, 2% e
3%) em função do risco de acidentes do trabalho. Previstos por lei tais critérios, a
definição, pelo Decreto n. 2.173/97 e Instrução Normativa n. 02/97, do grau de
periculosidade das atividades desenvolvidas pelas empresas não extrapolou os
limites insertos na referida legislação, porquanto tenha tão somente detalhado o
seu conteúdo, sem, contudo, alterar qualquer daqueles elementos essenciais da
hipótese de incidência. Não há, portanto, ofensa ao princípio da legalidade, posto
no art. 97 do CTN, pela legislação que institui o SAT - Seguro de Acidente do
Trabalho. (EREsp n. ° 297.215/PR, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJU de
12/09/2005).
3. A Primeira Seção reconsolidou a jurisprudência da Corte, no sentido de que a
alíquota da contribuição para o Seguro de Acidente do Trabalho - SAT, de que
trata o art. 22, II, da Lei n.° 8.212/91, deve corresponder ao grau de risco da
atividade desenvolvida em cada estabelecimento da empresa, individualizado por
seu CNPJ. Possuindo esta um único CNPJ, a alíquota da referida exação deve
corresponder à atividade preponderante por ela desempenhada (Precedentes:
ERESP n° 502.671/PE, Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, julgado em
10/08/2005; EREsp n° 604.660/DF, Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJ de
01/07/2005 e EREsp n° 478.100/RS, Rel. Min. CASTRO MEIRA, DJ de 28/02/2005).
4. A alíquota da contribuição para o seguro de acidentes do trabalho deve ser
estabelecida em função da atividade preponderante da empresa, considerada
esta a que ocupa, em cada estabelecimento, o maior número de segurados
empregados e trabalhadores avulsos, nos termos do Regulamento vigente à
época da autuação (§ 1°, artigo 26, do Decreto n° 612/92). (...) (STJ, 1a Turma,
AgRg no REsp 753.635/PR, Rel. Ministro LUIZ FUX, julgado em 16/09/2008, DJe
02/10/2008)
Acerca da matéria, após o Parecer n° 2.120/2011 da Procuradoria Geral da Fazenda
Nacional, foi publicado o Ato Declaratório n° 11/2011, aprovado pelo Ministro da Fazenda em
15/12/2011, que acolheu o entendimento da jurisprudência pacificada no âmbito do STJ:
A PROCURADORA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL, no uso da competência legal
que lhe foi conferida, nos termos do inciso II do art. 19, da Lei n° 10.522, de 19 de
julho de 2002, e do art. 5°do Decreto n° 2.346, de 10 de outubro de 1997, tendo
em vista a aprovação do Parecer PGFN/CRJ/N° 2120 /2011, desta Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional, pelo Senhor Ministro de Estado da Fazenda, conforme
despacho publicado no DOU de 15/12/2011, DECLARA que fica autorizada a
dispensa de apresentação de contestação, de interposição de recursos e a
desistência dos já interpostos, desde que inexista outro fundamento relevante:
Fl. 3177
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.431 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720622/2022-29
14
nas ações judiciais que discutam a aplicação da alíquota de contribuição para o
Seguro de Acidente do Trabalho (SAT), aferida pelo grau de risco desenvolvido em
cada empresa, individualizada pelo seu CNPJ, ou pelo grau de risco da atividade
preponderante quando houver apenas um registro.
Neste espeque, tendo em vista o modus operandi adotado pela autoridade
administrativa fiscal em cotejo com as razões de defesa apresentadas pelo Recorrente, à luz do
princípio da verdade material, paradigma do processo administrativo fiscal, entendo ser
imprescindível, no caso vertente, a conversão do presente julgamento em diligência para a
Unidade de Origem para que a autoridade administrativa fiscal presta os seguintes
esclarecimentos / informações:
(i) qual a atividade preponderante do estabelecimento matriz do Contribuinte,
levando-se em consideração o maior número de empregados de acordo com a Classificação
Brasileira de Ocupações (CBO)? (obs.: neste ponto, solicita-se que a informação seja prestada sem
levar em consideração o critério de reclassificação / reenquadramento de cargos e funções
realizado pela Fiscalização)
(ii) considerando que a Fiscalização procedeu à análise de alguns empregados
classificados pela Companhia no CNAE 8211-3/0, reclassificando-os para o CNAE 6422-1, entende-
se que o mesmo procedimento deve ser realizado em relação aos demais empregados e
respectivos CNAEs, com vistas a aferir a efetiva atividade preponderante de acordo o maior
número de empregados.
Assim, solicita-se, nesta oportunidade, que a autoridade administrativa fiscal
diligente proceda à análise dos cargos e funções classificados pela Companhia nos demais CNAEs
(e não apenas o CNAE 8211-3/0), realizando os ajustes / reclassificações que julgar necessárias,
pertinentes (ou seja: fazer o mesmo procedimento realizado pela Fiscalização, só que em relação a
todos os CNAEs e não apenas no CNAE 8211-3/0), informando qual a atividade preponderante
apurada / identificada a partir deste procedimento (obs.: a verificação solicitada por meio do
presente item (ii) é totalmente autônoma em relação àquela formulada por meio do item (i)
supra);
(iii) solicita-se que as verificações objeto dos itens (i) e (ii) sejam realizadas em
relação a todos os meses / competências do período fiscalizado;
(iv) caso julgue necessário, intimar o Contribuinte para apresentar os
esclarecimentos e documentos que julgar pertinentes;
(v) consolidar o resultado da diligência em informação fiscal conclusiva, intimando o
Contribuinte para que, a seu critério, apresente manifestação em 30 (trinta) dias;
(iv) após, retornar os autos para esse Conselho para prosseguimento do
julgamento.

Fl. 3178
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.431 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720622/2022-29
15
Assinado Digitalmente
Gregório Rechmann Junior

Fl. 3179
DF CARF MF
Original